Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701749-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que se trata de uma NOVA AÇÃO, A DE REVISÃO CRIMINAL E NÃO UMA CONTINUAÇÃO DE UM PROCESSO QUE JÁ TEVE SUA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA. Assim, certifique-se nos autos se foi juntada a procuração dos dois ilustres causídicos que pretendem atuar neste novo processo; caso não tenha sido juntada procuração, intime-se os mesmos para que, em cinco dias, junte o instrumento do mandato pena de não conhecimento da presente ação. Vencido o prazo, tornem conclusos os autos.